Tribunal: CARF
Processo: 10925.905322/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.905322/2011-30
ACÓRDÃO
3401-014.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Traduz contradição a inserção de temas na ementa que não foram objetos
de julgamento.
Embargos acolhidos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração para suprimir os termos da ementa estranhos à matéria discutida no julgamento do
recurso voluntário, conforme o voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.049, de 24 de julho de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10925.905323/2011-84, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905322/2011-30
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Para julgamento, os Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA CENTRAL
AURORA ALIMENTOS ao Acórdão assim ementado:

PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no
caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato
cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e associação.
PIS-PASEP/COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a
concessão do crédito.
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a
alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo de
rigor a concessão de crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
PIS-PASEP/COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições
não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta
de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito
a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a
concessão do crédito.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905322/2011-30
3
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA
DE INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o
crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere neste
montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
PIS-PASEP/COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração,
logo, o saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei
12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão
descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui
como “novos critérios de apuração ou processos de fiscalização” para os quais o
artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905322/2011-30
4
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante
este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)

O despacho de admissibilidade pontuou a amplitude da causa de pedir:

A embargante alega contradição no acórdão vergastado pelo fato
de que o conteúdo disposto na ementa estaria em frontal contradição com os
fundamentos da decisão, por não haver identidade de matérias.
Isto porque, existem trechos da ementa que são estranhos a
presente lide, e que não foram objeto em seu recurso voluntário. Nas palavras da
embargante:
Sendo assim, a fim de comprovar tal assertiva, a embargante
colaciona os trechos da ementa que são estranhos a presente lide abaixo:
[...]
PIS-PASEP/COFINS.
CRÉDITO.
ATO
COOPERATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito
básico e, no caso, por Precedente Vinculante, não há incidência
das contribuições no ato cooperativo, isto é, de transferência de
mercadorias entre associado e associação.
[...]
PIS-PASEP/COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CALCÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é
beneficiado com a alíquota zero das contribuições descritas no
artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo de rigor a concessão de crédito
se e quando a operação for tributada (CST01).
[...]
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO
CONTÁBIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e
ressarcimento é o crédito a ressarcir ou compensar, se uma
questão contábil em nada interfere neste montante, esta não deve
ser preocupação do julgador.
[...]
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905322/2011-30
5
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA
NO PERÍODO DE APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês
de apuração, logo, o saldo não pode ser transportado para meses
subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE
2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no
artigo 54 da Lei 12.350 gozam de suspensão das contribuições,
encontre-se esta suspensão descrita ou não em Nota Fiscal. A
inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui como “novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização” para os quais o
artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
[...]
A respeito disso, ao analisar-se o Recurso Voluntário interposto
pela embargante, é possível observar, que nenhuma das matérias
aventadas na ementa acima, foi objeto de discussão, razão na
qual, resta demonstrado que o disposto na ementa está em
frontal contradição com os fundamentos da decisão, pois, não há
identidade de matérias.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.
MÉRITO
Após análise detida da ementa constante do Acórdão no 3401-010.586,
constato que, realmente, foram incluídas diversas matérias não suscitadas
no recurso voluntário, tampouco examinadas no voto condutor. Tais temas
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905322/2011-30
6
não guardam pertinência com o objeto da lide e, assim, com o conteúdo
efetivamente julgado pelo colegiado.

A inclusão desses pontos, ausentes do debate processual, viola o princípio
da congruência e caracteriza contradição entre o conteúdo decisório e a
ementa, nos termos exigidos pela processualística.

Especificamente, devem ser excluídos da ementa os itens apontados pela
Embargante, por não constarem do recurso nem do voto.

Para a melhor visualização dos meus pares, cito a ementa e tacho as
passagens a serem suprimidas:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e,
no caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no
ato cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e
associação.
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de
creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do
processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao
processo produtivo, possível a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a
alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04,
sendo de rigor a concessão de crédito se e quando a operação for tributada
(CST01).
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das
contribuições não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo
(leia-se, da porta de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso
contrário, não.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905322/2011-30
7
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de
crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores
relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos
da mesma empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de
creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do
processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao
processo produtivo, possível a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento
é o crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada
interfere neste montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de
produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função
da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de
apuração, logo, o saldo não pode ser transportado para meses
subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da
Lei 12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta
suspensão descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve
ser entendida aqui como “novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização” para os quais o artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência
retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905322/2011-30
8
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada
uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica
do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária)
e pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda
Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão
3401-008.364)
Nenhum desses tópicos foi objeto de discussão no Recurso Voluntário da
embargante, nem recebeu exame no voto condutor, razão pela qual sua
presença na ementa constitui contradição passível de correção por
embargos de declaração.

Assim, o pedido procede.

Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para suprimir os termos
da ementa estranhos à matéria discutida no julgamento do Recurso
Voluntário.

Por tais motivos, a ementa passa a ter a seguinte redação:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de
creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905322/2011-30
9
processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao
processo produtivo, possível a concessão do crédito.
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das
contribuições não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo
(leia-se, da porta de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso
contrário, não.
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor do
estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a descontar das
contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de
creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do
processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao
processo produtivo, possível a concessão do crédito.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de
produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função
da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada
uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica
do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.051 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905322/2011-30
10
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária)
e pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda
Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão
3401-008.364)
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração para suprimir os termos da ementa estranhos à matéria discutida no julgamento do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 607
DF CARF MF
Original